Tribunal: TJES
Processo: 5005254-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005254-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARBAS ALEXANDRE NICOLI FILHO

COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão que determinou a suspensão cautelar da habilitação do paciente para dirigir veículo automotor. Os impetrantes alegam ausência de fundamentação concreta para a medida e apontam desproporcionalidade, destacando que o paciente, produtor rural, necessita do veículo para seu trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a medida cautelar de suspensão da habilitação se mostra adequada frente ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção, conforme previsão do art. 5º, LXVIII, da CF/1988, e do art. 647 do CPP.

4. A suspensão do direito de dirigir não configura coação ou ameaça à liberdade de ir e vir.

5. A via adequada para impugnar a medida é o recurso em sentido estrito, nos termos do art. 294, parágrafo único, do CTB, não se admitindo o habeas corpus como sucedâneo recursal.

6. A inexistência de coação direta à liberdade física do paciente afasta a possibilidade de concessão da ordem, inclusive de ofício, por ausência de ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é meio idôneo para impugnar a suspensão do direito de dirigir, por não envolver coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 647-A, parágrafo único; CTB, art. 294, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 988.974/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 10.04.2025; STJ, AgRg no HC 955.214/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 09.12.2024; STJ, HC 194.299/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 09.04.2013, DJe 17.04.2013; STF, HC 73.655/GO, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 13.06.1996; STF, AgR-HC 97.119/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 08.05.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JARBAS ALEXANDRE NICOLI FILHO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
, que determinou a suspensão da habilitação do paciente para dirigir veículo automotor, nos autos da ação penal nº 5005049-54.2024.8.08.0047.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, que a decisão que determinou a suspensão da habilitação do paciente não se encontra devidamente fundamentada, uma vez que não houve o apontamento de elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo se fundamentado tão somente na gravidade abstrata do delito.

Sustentam ainda que a medida se mostra desproporcional frente às condições pessoais do paciente, somado ao fato de que é produtor rural e depende do uso regular do seu veículo para o exercício do seu labor.

Pugnam pelo deferimento do pedido liminar “
para suspender os efeitos da decisão que impôs a medida cautelar de suspensão de habilitação para dirigir veículo”
e, ao final, pela concessão da ordem, reformando o ato coator para afastar a cautelar de suspensão de habilitação.

Decisão de ID nº 13091620 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13191742.).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13260474) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JARBAS ALEXANDRE NICOLI FILHO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
, que determinou a suspensão da habilitação do paciente para dirigir veículo automotor, nos autos da ação penal nº 5005049-54.2024.8.08.0047.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, que a decisão que determinou a suspensão da habilitação do paciente não se encontra devidamente fundamentada, uma vez que não houve o apontamento de elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo se fundamentado tão somente na gravidade abstrata do delito.

Sustentam ainda que a medida se mostra desproporcional frente às condições pessoais do paciente, somado ao fato de que é produtor rural e depende do uso regular do seu veículo para o exercício do seu labor.

Pugnam pelo deferimento do pedido liminar “
para suspender os efeitos da decisão que impôs a medida cautelar de suspensão de habilitação para dirigir veículo”
e, ao final, pela concessão da ordem, reformando o ato coator para afastar a cautelar de suspensão de habilitação.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como assentado naquela oportunidade, verifica-se que os impetrantes estão se valendo do presente Habeas Corpus para impugnar decisão que decretou a suspensão cautelar da habilitação do paciente, contra a qual se mostra cabível a interposição de recurso em sentido estrito, consoante previsão expressa do art. 294, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nessa linha, é assente na jurisprudência que o “
habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de flagrante ilegalidade
(...).” (AgRg no HC n. 988.974/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

Ocorre que ainda que se possa conceder a ordem de Habeas Corpus de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, conforme autorizado pelo art. 647-A, parágrafo único, do CPP, não se está diante de hipótese de cabimento do remédio heróico.

Isso porque, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, “
conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
”.

Da mesma forma, o art. 647 do CPP dispõe que: “
Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci (Habeas Corpus. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 40.)

leciona que o “
habeas corpus destina-se, basicamente, a eliminar constrições ilegais à liberdade individual de ir, vir e ficar. Paralelamente, admite-se a sua propositura para questões correlatas a esse relevante direito, justamente pela enorme chance de nele resvalar
”.

Nesse contexto, a doutrina e jurisprudência entendem que a suspensão do direito de dirigir não pode ser tutelada por meio do Habeas Corpus, já que não implica coação à liberdade de locomoção do indivíduo.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se busca a exclusão da pena acessória de inabilitação para dirigir veículos. 2. O agravante reitera a tese de que a pena acessória prejudicará seu sustento e de sua família, uma vez que exerce a profissão de motorista há 14 anos, argumentando que a aplicação dessa pena não é automática e deve ser fundamentada. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a pena acessória de suspensão da habilitação pode ser analisada em habeas corpus, considerando que não caracteriza ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção. III. Razões de decidir
4. A pena acessória de suspensão da habilitação não caracteriza ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção, sendo incabível sua análise em habeas corpus.
5. O agravante não atacou o fundamento da decisão agravada, incidindo o Enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que exige a impugnação dos fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. A pena acessória de suspensão da habilitação não caracteriza ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção, sendo incabível sua análise em habeas corpus. 2. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 414.305/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017; STJ, AgRg no HC 454.800/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/12/2018. (AgRg no HC n. 955.214/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE, EM CONSONÂNCIA COM O PRETÓRIO EXCELSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. WRIT EM QUE SE QUESTIONA APENAS A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO ALEGADO. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1. Como já é de amplo conhecimento, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência da Suprema Corte e deste Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República. 2. Entretanto, a impetração de writ substitutivo de recurso ordinário em habeas corpus não impede a concessão de ordem de ofício no caso de flagrante ilegalidade, o que não é a hipótese, porém.
3. O pedido para que se substitua a suspensão do direito de dirigir por outras penas restritivas de direitos também não pode ser veiculado pela via do habeas corpus. O remédio heróico "[n]ão se presta à impugnação de interdição de direito, consistente em suspensão de habilitação para dirigir veículos automotores" (STF, HC 73.655/GO, 1.ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 13/06/1996.)

4. "A ação de 'habeas corpus' não se revela cabível quando inexistente situação de dano efetivo ou de risco potencial ao 'jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque' do paciente. [...]. não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do 'habeas corpus', cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa - atual ou iminente - ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas. (STF, AgR-HC 97.119/DF, 2.ª Turma, Rel Min. CELSO DE MELLO, DJe de 08/05/2009)
5. Ausência de patente constrangimento ilegal que enseje a concessão de ordem de ofício.6. Ordem de habeas corpus não conhecida. (HC n. 194.299/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 17/4/2013.)

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.